Tribunal: TJDFT
Processo: 0743700-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PRETENSÃO LIMINAR NÃO JUSTIFICADA, DE PLANO, PELA PROVA DE INÍCIO REUNIDA AOS AUTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO INADIMPLEMENTO DA PARTE AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que se insurge a parte autora/agravante em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência por ela vindicada para que seja imediatamente rescindido o contrato de compra e venda de estabelecimento comercial que celebrou com a ré. Provimento liminar de inviável acolhimento pela necessidade de dilação probatória para vir demonstrado o inadimplemento atribuído à vendedora, ora agravada.
2. Recurso conhecido e desprovido.